Tribunal: TJMT
Processo: 1003770-91.2021.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003770-91.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA BUZZELLO DE JESUS - CPF: 987.882.301-63 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGANTE), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ALEGADOS ERROS MATERIAIS – NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
de acórdão que, a unanimidade, deu
parcial provimento
ao recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos morais.

Não há falar em indenização por danos materiais quando não comprovados ou descritos os itens que se encontravam na bagagem extraviada.

Embargos declaração
(Id. 230917154): alega, em síntese, que o acórdão embargado tem erro material, no que concerne a distribuição do ônus da prova, porquanto não há demonstração mínima da ocorrência do extravio da bagagem.

Afirma que sendo retirada a bagagem pelo passageiro, o preposto da requerida, ora embargante, rasga a etiqueta e descarta, não tendo a requerida como comprovar a entrega da bagagem, sendo ônus do passageiro comprovar que não retirou sua bagagem, através da juntada da etiqueta da bagagem, o que não foi realizado pela autora, ora embargada.

Sustenta que a ANTT estabelece que a reclamação de extravio de bagagem deve ser feita mediante apresentação da etiqueta de bagagem, o que nunca foi realizado pela Autora.

Aduz ainda, que os juros moratórios relativos à indenização por dano moral foi arbitrado de maneira equivocada, porque fixado a partir da citação, e devem incidir a partir da data do arbitramento.

Requer o provimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
(Id. 232154185): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração
interpostos por
Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.,

em que a embargante busca, em síntese, sejam sanados alegados erros materiais, ao argumento de que
não há demonstração mínima da ocorrência do extravio da bagagem
, bem como que o acórdão fixou o termo inicial dos juros de mora
de maneira equivocada
.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, foi devidamente tratada no acórdão embargado.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição, obscuridade, ou mesmo erro material, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu primeiramente que a autora demonstrou que despachou sua bagagem, porque juntou comprovante de pagamento de excesso de bagagem, bem como que a requerida não desconstituiu os documentos juntados pela autora, tampouco demonstrou que as bagagens teriam sido entregues logo após o desembarque.

Por oportuno, colaciona-se fragmentos do acórdão que tratou da matéria:

“(...) Do conjunto fático-probatório, verifica-se que a autora comprovou que realizou a viagem de ônibus junto à empresa requerida, através da passagem emitida (Id. 222898727), bem como demonstrou que despachou sua bagagem, porque juntou comprovante de pagamento de excesso de bagagem (Id. 222898726).

Observa-se assim que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto ao despacho da bagagem junto à empresa requerida.

No entanto, a requerida não desconstituiu os documentos juntados pela autora, tampouco demonstrou que as bagagens teriam sido entregues logo após o desembarque.

Por sua vez, a empresa requerida, ora apelada, não logrou demonstrar ônus que lhe competia, que agiu de forma diligente ao resguardar os pertences de seus clientes.

Dessa forma, considerado que a autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, como dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

É de registrar que a apelada não nega a existência do contrato de transporte rodoviário celebrado entre as partes por meio da aquisição da passagem.

Como se vê, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, bem como o ato ilícito perpetrado.

Assim, a má-prestação de serviço decorrente do extravio das bagagens da autora, fato não desconstituído pela requerida, por si só, já é motivo suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais.

(...)”

No entanto, em que pese à busca da embargante em questionar alegado erro material quanto o ônus da prova, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expressa conclusão de que houve falha na prestação de serviço por parte da embargante.

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Com relação ao termo inicial para aplicação dos juros de mora a incidir sobre o valor da condenação por danos morais, tem-se que, na relação contratual, conta-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024